Tribunal: TJDFT
Processo: 0702409-62.2024.8.07.9000
Órgão julgador: MARIA ISABEL DE LOURDES SILVA
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2024-11-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR2 Gabinete da Juíza de Direito Maria Isabel da Silva Número do processo: 0702409-62.2024.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CAROLINE VARELLA BARCA AMARAL AGRAVADO: CLAUDIRENE ALVES DA SILVA, KETTY KARINA PIMENTEL VASCONCELOS, ALENICE ALMEIDA MATIAS DA SILVA, WALLISON FABIANO RAMOS DOS SANTOS DESPACHO Dê-se vista à agravante quanto ao retorno dos mandados, sem cumprimento, a fim de que informe endereços válidos dos agravados, no prazo de 15 (quinze) dias. P.I. Juíza MARIA ISABEL DA SILVA Relatora Datado e assinado eletronicamente, conforme certificação digital